Tribunal: TCU
Processo: 028.274/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de Naira Jaiana da Silva Lima Santos, no quadro de servidores da Caixa Econômica Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 considerar legal e ordenar o registro do ato de admissão em favor de Naira Jaiana da Silva Lima Santos (CPF XXX.270.811-XX), no quadro de pessoal da Caixa Econômica Federal (peça 2); 9.2 dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), gestor do Sistema de Controle de Óbitos (Sisobi), e ao Cartório do Oficio dos Registros Públicos de São Marcos-RS, onde, segundo a base do Sisobi, está registrado o Atestado de Óbito de Odacir Brostolin (identificação: 90.773.631/0001-36; Livro 18, Folha 116, Termo 3540), que o lançamento do mencionado óbito no Sistema Sisobi foi efetuado erroneamente com o número de CPF de Naira Jaiana da Silva Lima Santos (XXX.270.811-XX), quando o CPF correto da pessoa falecida, segundo a base de dados da Receita Federal, é XXX.081.110-XX, o que impõe as devidas medidas corretivas; 9.3 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando-lhes que o teor integral desta deliberação estará disponível no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos: 9.3.1 Caixa Econômica Federal; 9.3.2 Instituto Nacional do Seguro Social; 9.3.3 Cartório do Oficio dos Registros Públicos de São Marcos-RS.